Tribunal: TJBA
Processo: 8057571-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057571-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: RUBENS FREITAS PESSOA

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. DEPENDENTE DO BENEFICIÁRIO QUE SOGRE DE ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DESPROPORCIONALIDADE. EXEGESE CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A tutela de urgência foi deferida com base em relatórios médicos colacionado aos autos, prescritos por profissionais habilitados, nos quais atestam que o filho do Agravado, necessita do tratamento médico especificado.

O deferimento da tutela de urgência, para determinação de autorização na forma e quantidades requeridas pelos profissionais que assistem o filho do Agravado, visam principalmente preservar a sua saúde, garantindo-lhes um tratamento mais adequado, conforme recomendação médica.

Presentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, seja pela demonstrada probabilidade do direito, seja pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se tenha que aguardar a resolução final da lide, há que se negar provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057571-35.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e como Agravado RUBENS FREITAS PESSOA .

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3